Tribunal: TJSP
Processo: 2231282-48.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão – Recurso interposto contra decisão publicada na vigência do atual Código de Processo Civil – Recurso improvido – Aplicação do §11, do art. 85, do CPC.

Acolhimento dos embargos de declaração, sem alteração no resultado do julgamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2231282-48.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é embargante
GENNY PANTALEAO ZAMBONI, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) E PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2231282-48.2017.8.26.0000/50000 - Lençóis Paulista 2/3
EMBARGANTE: GENNY PANTALEAO ZAMBONI
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 127.091
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão
Recurso
interposto contra decisão publicada na vigência do atual Código
de Processo Civil Recurso improvido Aplicação do §11, do
art. 85, do CPC.
Acolhimento dos embargos de declaração, sem alteração no
resultado do julgamento.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
103/118, alegando haver omissão no julgado quanto à verba sucumbencial recursal.
É O RELATÓRIO.
De fato, ocorreu a omissão apontada, situação que orienta ao acolhimento
dos embargos declaratórios, o que se faz nos seguintes termos:
“Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no
§11, do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da
verba honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido
parágrafo previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em
grau de recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.
No sentido do quanto aqui se decide, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2231282-48.2017.8.26.0000/50000 - Lençóis Paulista 3/3
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO.
1. Omissis.
2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do
§11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de decisão
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInst no REsp no 1.507.973-RS, Rel.
Min. João Otavio de Noronha, Terceira Turma, j. em 19.05.2016)
Como não houve prévia fixação de honorários na decisão agravada, não
há como aplicar aquela regra ao presente caso”.
Nesses termos, ACOLHO OS EMBARGOS, a fim de sanar omissão,
sem alteração no resultado do julgamento do agravo de instrumento.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator